Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721863-30.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSTINO DA SILVA ARAUJO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO EMBARGADO: LIGIA SILVA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que não conheceu da apelação interposta pelos ora embargantes. Intimem-se a parte embargada (Lígia Silva) para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator